Tribunal: TJSP
Processo: 0001620-48.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que, ante nova condenação do reeducando, reconverteu em reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o regime fechado - Insurgência defensiva objetivando a reforma da decisão - Descabimento – Pena restritiva de direitos que é incompatível de ser cumprida simultaneamente com a reprimenda corporal – Precedentes jurisprudenciais – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que, ante nova condenação do reeducando, reconverteu em reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o regime fechado - Insurgência defensiva objetivando a reforma da decisão - Descabimento – Pena restritiva de direitos que é incompatível de ser cumprida simultaneamente com a reprimenda corporal – Precedentes jurisprudenciais – Possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com medida de segurança, desde que por fatos diversos - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.